Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-96.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. INCONFORMISMO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL EM EMBARGOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Inexiste vício de contradição ou obscuridade quando as questões apresentadas nos embargos foram devidamente analisadas no acórdão, que não reconheceu a confissão diante afirmativa categórica do agente, de que não conhecia a origem ilícita do bem. Precedentes.
III – Os embargos não se prestam para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
IV – Embargos rejeitados.